Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-51.2024.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003120-51.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDVALDO ALVES MARTINS - CPF: 920.322.491-20 (RECORRENTE), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 065.631.916-06 (ADVOGADO), KATHIANNY VITORIA DE PAULA BUENO - CPF: 061.447.521-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003120-51.2024.8.11.0021.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): EDVALDO ALVES MARTINS.

Recorrida(s): BANCO DO BRASIL S.A. E MASTERCARD BRASIL LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por danos decorrentes de fraude bancária, envolvendo transferência via PIX e compras não reconhecidas no cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões jurídicas principais: (i) verificar a ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor como excludentes da responsabilidade do fornecedor; (ii) definir a responsabilidade civil por compras não reconhecidas em cartão de crédito, à luz do ônus probatório previsto no CDC; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, é objetiva, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

Configura fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, a fraude praticada por terceiro mediante indução da vítima ao erro fora dos canais oficiais da instituição financeira, sobretudo quando há compartilhamento espontâneo de dados pessoais.

Não incide responsabilidade do fornecedor nos casos em que a própria vítima realiza transferência voluntária de valores a partir de instruções recebidas de contatos não oficiais, caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Quanto às transações não reconhecidas em cartão de crédito, é ônus do fornecedor comprovar a legitimidade das operações, à luz do art. 6o, VIII, do CDC. Ausente essa prova, subsiste o dever de cancelamento das operações e inexigibilidade dos débitos respectivos.

O pedido de indenização por dano moral não merece acolhida, por ausência de comprovação de abalo a direito da personalidade. A situação vivenciada decorre, em grande medida, da própria conduta da parte autora, que forneceu voluntariamente dados sigilosos e realizou transações sem verificar sua origem, afastando a ilicitude necessária à caracterização do dano extrapatrimonial.

Em demandas envolvendo golpes bancários, é imprescindível distinguir a origem da fraude (interna ou externa) e a conduta do consumidor, para fins de definição da responsabilidade civil e eventual excludente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A realização de transferência via PIX, de forma voluntária e a partir de contato externo não comprovadamente vinculado à instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nas operações com cartão de crédito não reconhecidas, a ausência de prova da regularidade das transações gera a inexigibilidade dos débitos correspondentes, conforme a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

Não havendo prova de lesão a direito da personalidade e tendo a parte autora contribuído decisivamente para o evento danoso, é indevida a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, VI e VIII; 14, caput e §3o, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal; TJSP, Apelação Cível 1010112-61.2023.8.26.0048, Rel. Olavo Sá, j. 27.01.2025; TJMT, N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 277314903, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Responsabilidade das instituições bancárias - Dever de garantir a segurança nas transações realizadas por seus clientes;

2.

Existência de dano moral;

3.

Necessidade de devolução do dano material e da declaração de inexigibilidade do débito.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimados (ID 277314923), os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 07/08/2024, o autor recebeu uma ligação, via aplicativo Whatsapp, originada do número +55 13 97426-0998, durante a qual o interlocutor se identificou como integrante do setor de segurança e cancelamento do Banco do Brasil.

Relata que o suposto atendente, sob o pretexto de prevenir uma compra fraudulenta em andamento, solicitou o compartilhamento da tela do celular para a realização de alegados procedimentos de segurança. Ao término do contato, foi-lhe orientado que efetuasse um pagamento via PIX, no valor de R$ 6.000,00, a fim de ativar a suposta proteção da conta. Contudo, ao observar que a chave de destino não identificava nenhuma instituição financeira, percebeu tratar-se de um golpe.

Informa que, ao acessar o aplicativo do banco, verificou que haviam sido realizadas duas compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, sendo uma no valor de R$ 10.000,00 (parcelada em 4 vezes de R$ 2.500,00) na empresa MOTORISTAAPP, e outra de R$ 29.800,00 (parcelada em 6 vezes de R$ 4.966,70) na empresa NF COPOS E TA, ambas localizadas na cidade de Fortaleza/CE.

Esclarece que entrou em contato com o gerente de sua conta, o qual se encontrava de férias, tendo sido orientado pela gerente substituta, que confirmou se tratar de fraude e iniciou prontamente a contestação das referidas compras. Contudo, ao buscar esclarecimentos na central de atendimento, constatou que a contestação do PIX não havia sido incluída, o que foi posteriormente requerido e efetivado.

Assevera, ainda, que no mesmo dia compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Água Boa/MT, onde lavrou boletim de ocorrência, comprovando que, no momento das transações, encontrava-se fisicamente naquela cidade, o que impossibilitava sua presença simultânea em Fortaleza.

Narra que os pedidos administrativos de contestação foram indeferidos pelos reclamados. Por fim, destaca que recebeu apenas a devolução parcial de R$ 21,99, oriunda da conta que havia recebido o PIX fraudulento, vinculada à Caixa Econômica Federal.

Os reclamados, por sua vez, alegam a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que os fatos decorrem de fortuito externo, haja vista que o golpe foi perpetrado por terceiro, sem qualquer participação ou ingerência das instituições financeiras.

Sustentam, ainda, que o autor agiu com desídia ao compartilhar suas informações pessoais, o que teria possibilitado a concretização da fraude, mediante o golpe da falsa central de atendimento.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Da análise da demanda, verifico que a parte autora informa que recebeu contato com orientação para realização de procedimentos de segurança; a comunicação foi recebida em seu telefone celular; ela seguiu espontaneamente as orientações; realizou PIX e, a seguir, notou pagamentos realizados com o cartão de crédito dela, sofrendo prejuízos financeiros, sem, antes, conversar com qualquer colaborador das partes rés.

Tem-se que a ocorrência da fraude é incontroversa, bem como que a parte autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, que constitui na prática criminosa onde um terceiro se faz passar por funcionário do banco; entra em contato com a vítima; afirma que a sua conta corrente ou o seu cartão está sofrendo ataque cracker ou foi utilizado de forma indevida; envolve a vítima na trama de tal forma que ela acredita piamente na estória, disponibilizando suas informações sigilosas, seguindo piamente as orientações, a fim de realizar transações bancárias fraudulentas ou conduzir as vítimas nesse sentido.

Em que pesem os fatos vivenciados pela parte autora, não se pode perder de vista que o consumidor deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao seguir “cegamente” os procedimentos do terceiro, o que claramente mostra tratar-se de um crime, não agindo com a cautela nas etapas seguintes do ilícito, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Assim, como a parte autora realizou os procedimentos, entendo que não há como atribuir às partes rés qualquer responsabilidade pelo acontecimento, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece reparo.

No que se refere ao valor transferido via PIX pelo próprio autor à fraudadora (ID 277313498, p. 2), não se vislumbra a obrigatoriedade de restituição por parte da instituição financeira, uma vez que o autor não demonstrou diligência na proteção de seus dados pessoais.

Ressalte-se que a transação foi realizada voluntariamente, mediante o cumprimento de instruções oriundas de número não comprovadamente vinculado à instituição bancária, circunstância que configura fortuito externo, excludente de responsabilidade da prestadora do serviço.

Isso porque, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência no 2024.234837 (ID 277314852), a parte autora relata que “recebeu uma ligação do numeral +55 13 97426-0998 informando uma compra suspeita em andamento, e para proteger a conta corrente, a vítima deveria fazer um PIX no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) na seguinte chave PIX: +5511940068896 (...)”.

Cabe destacar que, conforme se verifica no documento de ID 277314860, foi acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) na tentativa de recuperação do valor transferido via PIX. Contudo, a medida não obteve êxito integral, tendo sido possível recuperar apenas o montante de R$ 21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos).

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 13, nos seguintes termos: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.” (Destaquei).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. 5. No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento", em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app SpoofApp) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial. Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas. 6. É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços. Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante. 7. Recurso conhecido e não provido. (...) (TJMT. N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) (grifei)

Por outro lado, quanto às compras realizadas por meio do cartão de crédito, observa-se que a situação apresenta contornos distintos. As transações foram tempestivamente contestadas e, conforme demonstra a documentação acostada aos autos (ID 277314852), há comprovação de que o reclamante não se encontrava nas localidades onde as operações foram efetuadas.

Tal circunstância evidencia de que as compras não foram realizadas pelo titular do cartão, cuja utilização exige o uso de senha pessoal e intransferível, o que, por si só, autoriza o cancelamento das transações. Isso se aplica mesmo diante de eventual facilitação por parte do autor na concretização da fraude, considerando especialmente os elevados valores envolvidos — R$ 10.000,00 e R$ 29.800,00 — que, por sua natureza atípica, demandariam medidas adicionais de segurança por parte da instituição financeira.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do artigo 14, do CDC). No entanto, não tendo as prestadoras de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de serviço.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar que as compras realizadas no cartão de crédito foram efetuadas pelo consumidor, bem como demonstrar que impediu as tentativas fraudulentas. Contudo, tais provas não foram produzidas.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TROCA DE CARTÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação. O réu busca a revogação da gratuidade de justiça e a improcedência da ação ou rateio do prejuízo. O autor, em recurso adesivo, busca a condenação do réu por danos morais. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade do banco por transações fraudulentas realizadas com cartão do autor e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: A responsabilidade do banco é objetiva, devendo responder por falhas na segurança que permitiram a fraude, mas há culpa concorrente do autor por não ter adotado precauções mínimas. Não há dano moral indenizável, pois a situação não afetou gravemente a dignidade do autor, especialmente devido à concorrência de culpa. IV. Dispositivo: Dá-se parcial provimento ao recurso do réu para reconhecer a inexigibilidade de metade do débito decorrente da fraude, e nega-se provimento ao recurso do autor quanto aos danos morais. Sentença parcialmente reformada. Apelação do réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação do autor. RECURSO DESPROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §3o; art. 6o, VIII; CC, art. 945; CPC, art. 86, caput; art. 98, §3o; TJSP, Apelação Cível 1016830-95.2022.8.26.0020, Rel. Afonso Celso da Silva, 37a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2024. (TJSP – Apelação Cível 1010112-61.2023.8.26.0048; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2025; Data de Registro: 27/01/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO – MERCADOPAGO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA ACERCA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RECORRENTE QUE, MESMO PODENDO AGIR PARA EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE, OPTOU POR REALIZAR O REPASSE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. (TJSP – Recurso Inominado Cível 1000501-49.2022.8.26.0362; Relator (a): Fernanda C. Calazans Lobo e Campos; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 18/04/2023; Data de Registro: 18/04/2023) (grifei)

No que se refere aos danos morais, não se constata sua configuração, uma vez que os fatos narrados na petição inicial não demonstram ofensa a direitos da personalidade.

O dano moral indenizável pressupõe a existência de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, integrante dos direitos da personalidade, tais como vida, integridade física e psíquica, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e imagem. No presente caso, não há elementos que evidenciem a ocorrência de tal violação.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Destaca-se, ainda, que a situação vivenciada pela parte autora decorreu de sua própria conduta, ao deixar de adotar as cautelas necessárias, procedendo com o pagamento via PIX e o fornecimento de informações sigilosas a terceiros, fora dos canais oficiais das instituições reclamadas.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e dou parcial provimento tão somente para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025